Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702965-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO ROCHA LEITE RIBEIRO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado (extinta a execução pelo pagamento – ID 229546763, do processo referência). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator